Tribunal: STF
Processo: Rcl 50839
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO NA PRIMEIRA TURMA EMPATADO. § 2º DO ART. 150 DO RISTF. CONVOCAÇÃO DO MINISTRO MAIS ANTIGO DA SEGUNDA TURMA PARA VOTO DE DESEMPATE.



    1. Pelo Despacho de 13/09/2022 (e-doc. 22), a eminente Presidente da Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia, encaminhou o presente agravo regimental na reclamação.



    2. No âmbito da Primeira Turma, o julgamento do recurso ficou empatado: a e. Relatora Ministra Cármen Lúcia, votou pelo não provimento do agravo regimental, e foi acompanhada pela e. Ministra Rosa Weber. Os eminentes Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes divergiram para dar provimento ao agravo regimental, com vistas a julgar procedente o pedido, cassando a decisão reclamada, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando o encaminhamento dos autos para a Justiça Comum. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso.



    3. Assim, é aplicável, no caso, o art. 150, § 2º, do RISTF, segundo o qual, “persistindo a ausência, ou havendo vaga, impedimento ou licença de Ministro da Turma, por mais de um mês, convocar-se-á Ministro da outra, na ordem decrescente de antiguidade”.



    4. Neste contexto, entendo pela necessidade de remessa dos autos ao eminente Ministro Decano Gilmar Mendes, para apreciação.



    5. À Secretaria Judiciária, para adoção de providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Presidente da Segunda Turma